Tribunal: TJES
Processo: 0015251-36.2017.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Erro Médico
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015251-36.2017.8.08.0011

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: TEREZA DA CRUZ LIMA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ERRO MÉDICO – PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL – FAZENDA PÚBLICA – TERMO INICIAL – DATA DO ÓBITO – TEORIA DA ACTIO NATA – APURAÇÃO DISCIPLINAR – CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA – AUSÊNCIA DE CAUSA SUSPENSIVA OU INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1. As pretensões indenizatórias deduzidas contra a Fazenda Pública se submetem ao prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto Federal nº 20.910/1932.

2.
O direito
de pleitear indenização p
or
erro médico não nasce com o término, ou conclusão, do processo ético-disciplinar junto ao órgão fiscalizador da classe médica (CRM), mas, sim, com a
verificação
do dano que, no caso, se deu com o evento morte.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0015251-36.2017.8.08.0011

APELANTE: TEREZA DA CRUZ LIMA

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Adiro ao relatório já lançado nos autos.

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de “ação indenizatória” ajuizada por TEREZA DA CRUZ LIMA, ora Apelante, em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ora Apelado.

Pela sentença de fls. 64/67, o MMº. Juiz de Direito
a quo
acolheu a prejudicial de prescrição na forma do art. 487, inc. II, do Código de Processo Civil.

Recurso de apelação de fls. 68/70, pelo qual a Apelante sustenta, em síntese, que (1) a presente demanda versa sobre erro médico que vitimou fatalmente o seu filho em razão de falha no atendimento realizado no Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim, na data de 24.01.2005; (2) o termo inicial de fluência do prazo prescricional não é a data em que ocorrido o óbito, qual seja, 24.01.2005, mas, sim, a data em que o Conselho Regional de Medicina responsabilizou o médico que realizou o atendimento, isto é, 05.02.2015; (3) aplica-se ao caso a inteligência da Súmula nº 278, do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

O Apelado apresentou contrarrazões recursais id 6951289, pugnando pelo desprovimento do recurso interposto.

Pois bem.

A Apelante alega, na causa de pedir, que o seu filho Maurício da Cruz Lima foi a óbito no dia 24.01.2005 em razão de negligência no atendimento prestado por médico vinculado ao Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim.

A presente ação judicial, por sua vez, fora ajuizada em 09.11.2017, consoante protocolo de fls. 02, portanto, mais de 12 (doze) anos após a ocorrência da lesão (óbito).

Consoante cediço, as pretensões indenizatórias deduzidas contra a Fazenda Pública se submetem ao prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto Federal nº 20.910/1932.

Referida matéria, inclusive, resta pacificada no âmbito da jurisprudência pátria, na esteira da tese jurídica vinculante firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça na apreciação do Tema Repetitivo nº 553, assim redigido:

“Aplica-se o prazo prescricional quinquenal - previsto do Decreto 20.910/32 - nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública, em detrimento do prazo trienal contido do Código Civil de 2002.”

No caso, a Apelante requer, no entanto, seja considerado como termo inicial do prazo prescricional a data de 05.02.2015, ocasião em que o Conselho Regional de Medicina decidiu pela responsabilização do médico responsável pelo atendimento ocorrido no Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim e não a data do óbito (de seu filho) ocorrido em 24.01.2005.

Todavia, na esteira do entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, “
o direito de a recorrente pleitear indenização pelo erro médico [...] não nasce com o fim do processo ético-disciplinar no órgão fiscalizador da classe médica, mas, sim, com a constatação do dano que, no caso, se deu com o evento morte. Incide à hipótese a teoria da actio nata
” (AgRg no REsp 1189169/SC, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 27/03/2012, DJe 09/04/2012).

Nesta mesma linha de compreensão já decidiu a Colenda Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, conforme ilustra o julgamento do recurso de agravo de instrumento nº 5000633-29.2020.8.08.0000 (em 15.09.2020), de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Fabio Clem de Oliveira:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA - ERRO MÉDICO - INCIDÊNCIA DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA – PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL - TERMO INICIAL PARA CONTAGEM DO PRAZO - DATA DA CIÊNCIA DO DANO E DA SUA AUTORIA -

1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o órgão julgador de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. STJ, AgInt no AREsp 1070607/RN).

2. A ação indenizatória com fundamento em suposto erro médico que, em tese, levou a óbito a filha da agravada, evidencia relação jurídica de caráter consumerista, na qual é de cinco anos o prazo prescricional para o ajuizamento de ação de reparação de danos.

3. Conforme a teoria da actio nata, o prazo prescricional para o ajuizamento de demanda reparatória em caso de falecimento de pessoa da família tem como marco inicial a data do óbito.

4
. O procedimento administrativo instaurado perante o Conselho Regional de Medicina (CRM) para apurar possível desvio ético e infração disciplinar não suspende e nem interrompe o fluxo do prazo prescricional, muito menos vincula qualquer decisão judicial.
Precedentes do C. STJ.

5. Recurso provido. Processo extinto com resolução de mérito.”

O verbete sumular nº 274, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, não se aplica ao caso vertente, eis que assentado em hipótese fática diversa (indenização securitária por incapacidade laboral).

Assim, considerando que a apuração de cunho ético e disciplinar levado a efeito pelo Conselho Regional de Medicina não enseja suspensão ou interrupção do prazo prescricional, é de rigor a manutenção da sentença vergastada e da consequente declaração da prescrição da pretensão autoral.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento.

Em consequência, majoro os honorários advocatícios fixados de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade encontra-se suspensa em razão do deferimento da gratuidade de justiça.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 12/03/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanhar
.

Sessão de 12/3/2024.

Voto: Acompanhar o Relator.

Voto Vogal: Des.ª Janete Vargas Simões